Tribunal: TJDFT
Processo: 0724801-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724801-06.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Luciano Sales Oliveira Embargado: Serviço de Limpeza Urbana - SLU D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Luciano Sales Oliveira (Id. 18107841) contra o acórdão (Id. 17667660) que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator